Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707219-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS NUNES CALADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MARCOS VINÍCIUS NUNES CALADO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 111547083, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 115296814, autos originários), na ação de repactuação de dívidas proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA - BRB, que indeferiu tutela provisória de urgência para (i) compelir o réu a se abster de descontar qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na sua conta- corrente ou, subsidiariamente (ii), limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial íntegra em que a parte busca “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA e suas subsidiárias que se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do Requerente ou, sucessivamente, a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos até eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que no contracheque do autor (id 110845960) consta apenas um empréstimo junto ao requerido, no valor de R$ 2.508,27, relativamente ao contrato de id 110845955. O valor da referida prestação está abaixo dos 30% permitidos para empréstimos consignados, dada a remuneração do autor. O contrato de id 110845950 se deu na modalidade Cédula de Crédito Bancária. Assim, em sede de cognição sumária, não é possível constatar, de forma suficiente, a probabilidade do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do tutela de urgência. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Noutro giro, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada no feito. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” Da análise dos autos originários, constata-se que o agravante-autor ocupa cargo em comissão, sem vínculo, na Terracap (id. 110845956). Quanto à limitação dos descontos em conta-corrente, a controvérsia objeto do recurso foi afetada pelo e. STJ em 23/03/21, no ProAfR no Recurso Especial 1.872.441/SP (Tema 1.085), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Ainda, consoante certidão exarada do julgamento supracitado, “por unanimidade, determinou-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Em conclusão, evidencia-se que a presente controvérsia recursal é em parte abrangida pelo Tema 1.085 do e. STJ, em relação à limitação dos descontos dos empréstimos em conta-corrente. Examino o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão do efeito suspensivo apenas quanto ao empréstimo com desconto em folha. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para deferimento do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o contracheque do agravante-autor relativo a 11/2021 (id. 110845960) vê-se que a prestação descontada é de R$ 2.508.27, valor um pouco inferior a 30% da remuneração bruta, abastidos os descontos compulsórios (previdência e imposto de renda). Assim, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da não observância do limite legal para o empréstimo consignado em folha. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal em relação à limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento e determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085, ou até ulterior decisão do e. STJ em sentido diverso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora